Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-65.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-65.2020.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA SUZART DA SILVA Advogado(s): LUCIANO SOUZA LIMA APELADO: JOEL SAMPAIO DA SILVA Advogado(s):PAULO EMILIO OLIVEIRA COSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PARTE QUE PERMANECEU INERTE APÓS INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLEITO DE PARTILHA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 1.658 E 1.659, II, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE OU DA AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DOCUMENTO ACOSTADO PELA PRÓPRIA AUTORA (DECLARAÇÃO DE VENDA) QUE APONTA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE COMO ADQUIRENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E DE OUTRAS CORTES ESTADUAIS (TJ-PA E TJ-CE). SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR INDICADA PELO RÉU. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA "RATIO DECIDENDI" DO TEMA REPETITIVO 400 DO STJ. VEDAÇÃO AO "BIS IN IDEM" PATRIMONIAL E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA HELENA SUZART DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação por ela ajuizada em face de JOEL SAMPAIO DA SILVA. O Juízo a quo reconheceu e dissolveu a união estável mantida por aproximadamente 20 anos, mas indeferiu o pedido de partilha de um imóvel residencial na sede da Comarca e de um terreno rural, por entender que nenhuma das partes comprovou a propriedade ou o momento da aquisição dos bens. A Apelante busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou a reforma para que seja determinada a partilha do imóvel da Rua Ruy Barbosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado após a inércia das partes em especificar provas; (ii) se a Apelante se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel foi adquirido onerosamente na constância da união estável (art. 373, I, CPC), em observância aos arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil; (iii) se a aplicação analógica do Tema 400 do STJ reforça a proteção ao patrimônio particular diante de indícios de sub-rogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não se configura cerceamento de defesa quando o Magistrado intima as partes para especificarem provas e estas deixam transcorrer o prazo in albis. A inércia da parte autora quanto ao despacho saneador opera a preclusão consumativa, autorizando o julgamento antecipado da lide com base no acervo documental disponível. 2. No regime de comunhão parcial, aplicável à união estável (art. 1.725 do CC), a regra do art. 1.658 estabelece a comunicação dos bens adquiridos onerosamente. Contudo, o art. 1.659, II, exclui expressamente os bens sub-rogados de patrimônio particular. A ausência de documentos mínimos sobre a titularidade ou o marco temporal da compra pela Apelante impede o reconhecimento do direito à meação, ante a necessidade de prova efetiva da aquisição durante a convivência. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à partilha recai sobre quem o alega (art. 373, I, do CPC). No caso, a Apelante não apenas deixou de apresentar escritura ou contrato em seu nome, como colacionou documento (ID 94619345) que indica a aquisição do imóvel por terceira pessoa (Miralva Fernandes Gomes), enquanto o Apelado demonstrou a alienação de patrimônio particular anterior em período contemporâneo ao início da união. 4. Aplica-se, por analogia, a lógica do Tema Repetitivo 400 do STJ. Assim como a referida Corte veda o "bis in idem" na cobrança de honorários já satisfeitos, o Direito de Família veda o enriquecimento sem causa que ocorreria ao se partilhar um bem que apenas substituiu um patrimônio exclusivo anterior (sub-rogação). Permitir a meação sem prova de novo esforço comum puniria duplamente o proprietário original, violando a segurança jurídica e a boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 85, § 11, e art. 98, § 3º, do CPC). Teses de julgamento: 1. A partilha de bens no regime de comunhão parcial exige prova mínima de sua existência e aquisição onerosa durante a união estável, não podendo a presunção de esforço comum suprir a ausência de prova da propriedade (Art. 373, I, CPC; Art. 1.658, CC). 2. Havendo indícios de que o bem foi adquirido com recursos de patrimônio particular anterior, a proteção contra o enriquecimento sem causa — em linha com a ratio decidendi do Tema 400 do STJ — impede a comunicação patrimonial, salvo prova em contrário (Art. 1.659, II, CC). 3. A inércia da parte em especificar provas após regular intimação impossibilita a posterior alegação de cerceamento de defesa por ausência de instrução. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.725; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 400; TJ-BA, Apelação nº 0501022-74.2018.8.05.0039; TJ-BA, Apelação nº 0512383-96.2017.8.05.0080; TJ-PA, Apelação nº 0001825-46.2014.8.14.0123; TJ-CE, Apelação nº 0201971-97.2022.8.06.0171. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000210-65.2020.8.05.0173, em que figura como apelante, MARIA HELENA SUZART DA SILVA, e, como apelado, JOEL SAMPAIO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA